Tribunal: TJBA
Processo: 0053997-94.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0053997-94.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARTINS & MAGOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Advogado(s)
:
JOSE VICENTE MARTINS, EDILSON YOSHIO MAGOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. ANULAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PELO FISCO. BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO DECRETO Nº 7.799/00. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA DO ESTADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. O crédito tributário regularmente inscrito goza de presunção de certeza e liquidez, conforme previsão legal, mas essa presunção não é absoluta e pode ser afastada mediante prova inequívoca.

2. O ônus da prova recai sobre o Fisco quando se trata de comprovação da validade do auto de infração, sendo essencial a demonstração específica das infrações alegadas e a identificação precisa das operações supostamente irregulares.

3. No caso concreto, o Estado da Bahia não comprovou que as mercadorias objeto da autuação estavam sujeitas à substituição tributária, nem demonstrou que a empresa possuía ciência da inaptidão dos destinatários das operações.

4. O Decreto nº 7.799/00, à época dos fatos, permitia a redução da base de cálculo do ICMS nas operações internas, sem distinção entre contribuintes cadastrados e não cadastrados no regime normal, de modo que a restrição posterior desse benefício não poderia ser aplicada retroativamente.

5. A interpretação literal das normas tributárias não pode desconsiderar a segurança jurídica do contribuinte nem permitir que a Administração Tributária altere regras de maneira que prejudique fatos consumados.

6. O reconhecimento judicial da ausência de elementos probatórios suficientes torna insustentável a exigência fiscal das infrações anuladas pela sentença, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau.

7.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.